Tribunal: CARF
Processo: 15940.720086/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720086/2015-32
ACÓRDÃO
2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMART - FRIGORÍFICO MARTINÓPOLIS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a
que está legalmente obrigado.
Súmula CARF no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2015-32
2
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15940.720086/2015-32, em face do acórdão no 09-58.883, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 17 de fevereiro de 2016, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Compõem o presente processo os autos de infração 51.077.977-8(patronal),
51.077.978-6 (Senar) e 51.077.979-4 (deixar de arrecadar contribuição sobre
comercialização de produção rural), lavrados em 19/6/2015, com valores
originários (sem multa ou juros) respectivamente de R$ 473.972,82, R$ 45.140,27
e R$ 1.925,81.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 22 a 31, o
seguinte:
...
8. O contribuinte apresentou cópia de ação judicial ordinária ajuizada em face da
União Federal (Fazenda Nacional) em 05/11/2010, objetivando afastar a sua
obrigação de reter e recolher as contribuições previstas no art. 25, incisos I e II da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Em consulta ao site da internet do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, verifica-se que a Egrégia Segunda Turma deste
Tribunal negou provimento ao recurso do contribuinte, conforme cópias anexas
(Processo Judicial n° 2010.61.12.007041-3).
...
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2015-32
3
19- No caso específico da fiscalizada, nas GFIP das competências 07/2010 a
12/2010, enviadas antes do início do procedimento fiscal, não constam valores
declarados de "Comercialização sobre Produção Rural - Pessoa Física", conforme
se observa nas telas extraídas do sistema GFIP-WEB, em anexo (Anexo I). Verifica-
se então que somente através da análise dos elementos escriturados na
contabilidade, dos valores declarados em documentos fiscais e outros
documentos apresentados pelo contribuinte é possível saber o valor das compras
de produção rural de pessoas físicas.
...
24. Após a identificação dos fornecedores produtores rurais pessoas físicas,
verificamos ainda outras informações, tais como o endereço da propriedade rural
que consta nas Notas Fiscais de Produtor Rural e os itens de mercadorias ali
descritos como produto rural (bois gordos, vacas, novilhas, etc.).
25. A partir dessas análises e dos dados constantes nas Notas Fiscais de Entradas,
construímos outra tabela, com os dados do estabelecimento adquirente, data,
produto adquirido, valor, fornecedor, número da NF, além de CPF/CNPJ, a qual
intitulamos "Compras de Produtores Rurais - Período de 06/2010 a 12/2010" -
Anexo III.
26. Procedemos então à apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, das prestações por acidente de trabalho e das contribuições ao
SENAR devidas pela empresa, incidentes sobre a comercialização da produção
rural na condição de sub-rogada no cumprimento das obrigações do produtor
rural pessoa física, não tributadas, não declaradas e nem recolhidas, cujos valores
podem ser observados no Relatório de Lançamentos (RL) e no Relatório
Discriminativo do Débito (DD).
...
28. Constatado ainda que a empresa infringiu o dispositivo legal previsto no art.
30, incisos III e IV da Lei n° 8.212/1991, pois deixou de arrecadar, mediante
desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a
comercialização da produção rural, quando adquiriu ou recebeu em consignação
o produto rural, independentemente dessas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor rural ou com intermediário pessoa física, lavramos o
Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA DEBCAD 51.077.979-4 -Código de
Fundamentação Legal 99, cujos valores e fundamentação legal encontram-se no
Relatório Fiscal da Multa Aplicada.
...
A ciência do lançamento se deu em 23/6/2015, conforme folhas 210.
Em 21/7/2015, foi juntada impugnação, por procuração, às folhas 215 e seguintes,
constando o que segue:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2015-32
4
Inicialmente informa que a impugnação “refere-se e irá abranger” os lançamentos
51.077.977-8 e 51.077.979-4.
Em seguida, alega ilegalidade na cobrança da contribuição de 2,1% incidente
sobre a produção rural de pessoa física denominada Funrural, nos termos do art.
25 da Lei 8.212/1991. Alega que tal norma é desprovida de critério quantitativo
(alíquota e base de cálculo), o que impede sua incidência a partir da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dada no
Recurso Extraordinário 363.852-1. Desse modo, a Lei 10.256/2001, não
estabelecendo alíquota ou base de cálculo da exação, a torna impossível de ser
aplicada.
Alega que não tendo obrigação de recolher Funrural, indevida também é a multa
por descumprimento de obrigação acessória, já que nada teria de informar.
Reclama também do caráter genérico e vago da tipificação.
Pede, ao final, o acatamento de suas razões. Pede também sustentação oral
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PARA APLICAÇÃO.
O aproveitamento de decisão inter partes sob ritos especiais depende de seu
trânsito em julgado e de apreciação e determinação do órgão jurídico consultivo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a inconstitucionalidade da
cobrança do FUNRURAL baseado na Lei no 10.256/2001, por ausência de critério quantitativo;
impossibilidade de aplicação de multa tendo em vista a ausência de obrigação legal de reter e
recolher a contribuição do Funrural na condição de sub-rogado; ilegalidade da cobrança de multa
baseado no art. 92 da Lei no 8.212/91
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2015-32
5

I.
Da ilegalidade da cobrança de multa baseada no art. 92 da Lei no 8.212/91
Sustenta o recorrente a impossibilidade de cobrança da multa prevista no art. 92 da
Lei no 8.212/91 uma vez que o dispositivo é genérico e violaria a segurança jurídica, a
previsibilidade, bem como a legalidade.
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade da aplicação do art. 92 da Lei no
8.212/91 não merecem prosperar, negando-se provimento no ponto.

II.
Da Constitucionalidade da Lei 10.256/2001
Sustenta o recorrente a impossibilidade da cobrança do FUNRURAL, com base na
Lei no 10.256/2001 uma vez que a mesma, após o advento da declaração de inconstitucionalidade
do art. 25, I, II da Lei no 9.528/97, passou a não possuir critério quantitativo.
Isto porque a Lei 10.256/2001, ao recriar a contribuição para o FUNRURAL, não
estabeleceu alíquota e base de cálculo da exação.
Não assiste razão à recorrente.
Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já firmou a seguinte tese no julgamento
do Recurso Extraordinário 718.874/RS:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção
Ainda, em ementa do acórdão acima referida, refere a Suprema Corte de forma
expressa à alíquota e base de cálculo da contribuição:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE
DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001. 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento
do RE 596.177 aplicase, por força do regime de repercussão geral, a todos os
casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25
da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2015-32
6
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada
pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de
tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social
do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

III.
Da ausência de obrigação legal de reter e recolher a contribuição do Funrural na
condição de sub-rogado.
Afirma o recorrente a ausência de obrigação legal de recolher e reter a contribuição
do FUNRURAL na condição de sub-rogado.
Não assiste razão ao recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já analisou a temática e possui entendimento
no sentido da legalidade da sub-rogação:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-006.636 Mar/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está
legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma
Acórdão 9202-007.846 Mai/2019
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa
adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.

Ainda, salienta-se o conhecimento acerta da tramitação da ADI no 4.395 no STF, que
versa especificamente da constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação
do recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720086/2015-32
7
Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da coisa
julgada.
Saliento, também, a existência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 267
DF CARF MF
Original